Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora de percentual de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno do executado, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.